Tribunal: TJES
Processo: 5009987-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009987-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: SAVVY SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, mantendo sentença de procedência, sob alegação de omissão e contradição quanto ao exame de descumprimentos contratuais, natureza das multas aplicadas e violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar questões relevantes suscitadas pelas partes; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de rediscussão da matéria ou prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, incluindo os alegados descumprimentos contratuais e a aplicação de 17 multas no curso da relação contratual, afastando a alegação de omissão.

A decisão analisa a natureza das penalidades aplicadas, concluindo pela inexistência de amparo jurídico para qualificá-las como contratuais, o que afasta nova alegação de omissão.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando a divergência decorre de inconformismo da parte com a conclusão adotada ou de confronto com norma externa.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de matéria na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade interna no julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A contradição apta a ensejar aclaratórios é apenas a interna à decisão, não aquela decorrente de inconformismo da parte. 4. O magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 5. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito ou mero prequestionamento sem a presença dos vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
05009987-35.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

EMBARGADO
:
SAVVY SERVICOS LTDA

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia à verificação da existência de vícios de omissão e contradição no acórdão que, ao apreciar a apelação interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou a nulidade das multas contratuais aplicadas à empresa SAVVY SERVIÇOS LTDA., ao fundamento de violação ao procedimento previsto na Lei nº 13.303/2016.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso;
por sua vez,

a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

No caso em exame, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à análise dos descumprimentos contratuais imputados à parte adversa, bem como quanto à natureza jurídica das multas aplicadas, além de apontar suposta contradição no reconhecimento de violação ao contraditório, sob o argumento de que teria sido oportunizada defesa administrativa.

Todavia, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia posta em juízo, delimitando com precisão a questão jurídica central, consistente na validade das penalidades impostas à luz do regime jurídico estabelecido pela Lei nº 13.303/2016.

Nesse contexto, restou consignado, de maneira clara, que as multas aplicadas pela PETROBRAS ostentam natureza sancionatória administrativa, razão pela qual se submetem ao procedimento previsto no art. 83 do referido diploma legal, especialmente quanto à garantia de prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa prévia.

Nessa linha de intelecção, o voto condutor foi categórico ao afirmar que a concessão de prazo inferior — no caso, 3 (três) dias úteis — configura afronta direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, vício este suficiente, por si só, para macular a validade das sanções aplicadas.

Não há, portanto, omissão quanto à natureza jurídica das penalidades. A matéria foi enfrentada de forma
expressa
, tendo o colegiado adotado entendimento no sentido de que, não obstante a existência de cláusula contratual disciplinando as multas, a atuação da PETROBRAS, enquanto sociedade de economia mista, submete-se ao regime jurídico de direito público no que concerne à aplicação de sanções decorrentes da execução contratual, impondo-se a observância das garantias procedimentais legalmente previstas.

De igual modo, não prospera a alegação de omissão quanto à análise dos descumprimentos contratuais. Isso porque o acórdão embargado, ao reconhecer a nulidade das multas por vício formal no procedimento de sua imposição, reputou despiciendo o exame aprofundado das infrações materiais imputadas à contratada.

Logo, uma vez identificado vício insanável no procedimento sancionatório — qual seja, a inobservância do prazo mínimo legal para defesa —, torna-se juridicamente irrelevante, para fins de validade das penalidades, a discussão acerca da efetiva ocorrência dos descumprimentos contratuais. Trata-se de lógica que decorre da própria estrutura do devido processo legal: a legitimidade da sanção pressupõe não apenas a existência de infração, mas também a observância das garantias procedimentais que condicionam o exercício do poder sancionador.

Com isso, o
acórdão
objurgado
manteve coerência lógica ao reconhecer que, embora tenha sido oportunizada manifestação à contratada, o prazo concedido — de apenas 3 (três) dias úteis — não atende ao mínimo legal estabelecido pelo art. 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, sendo, portanto, insuficiente para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não há incompatibilidade entre tais premissas; ao contrário, trata-se de conclusão que decorre diretamente da subsunção do fato à norma jurídica aplicável.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

conheço do

recurso e
n
ego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.